Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002050-67.2021.8.11.0000
Agravo no 1002050-67.2021.811.0000
Agravante: Hilário Moura
Agravado: Paulo Sérgio Maitelli
Agravo interposto pelo requerido Hilário Moura contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop.
AÇÃO: Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência no 1009134-11.2020.811.0015, proposta por Paulo Sérgio Maitelli, em face de Hilário Moura, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA (id. 35755620): deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão de um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi no 9AA07133GSC056802 e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida.
Após discorrer sobre a alegada hipossuficiência e postular a concessão de justiça gratuita para este Agravo, informa ter firmado com o autor, Paulo Sérgio Maitelli, aqui agravado, em 03.6.2020, um contrato de promessa de compra e venda de 1,04 hectares do imóvel rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT pelo valor de R$190.000,00, cujo pagamento foi feito pelo autor agravado mediante de um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130 e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi no 9AA07133GSC056802, no valor de R$ 190.000,00.
Argui ter recebido a posse do veículo no momento da assinatura do contrato, bem assim, que o instrumento preencheu todos os requisitos e não tem, pois, vício algum.
Argumenta que ao contrário da alegação do autor agravado, de que o imóvel não seria da posse do requerido, vendedor, aqui agravante, o que se constata é que o autor, comprador, agravado, arrependeu do negócio e tenta desfazer o contrato sem o pagamento das penalidades.
Aduz que era do conhecimento do autor, comprador, e aqui agravado, as condições do imóvel, bem assim que o vendedor, requerido e aqui agravante, não tinha os documentos comprobatórios de sua propriedade, mas que exercia a posse sobre a área que vendera, que seria transmitida com a confirmação do negócio jurídico.
Alega que embora tenha havido mesmo uma discussão, em outra ação (Reintegração de Posse sob o no 1003070-82.2020.8.11.0015, distribuída dia 17/03/2020, na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, pelo pessoa que se disse proprietário da integralidade da área, Paulo Bertoni), com discussão sobre a posse da integralidade da área, cujo fragmento de 1,04 hectares, foi vendido ao autor agravado, referida posse já foi conferida em sede dos Embargos de Terceiros no 1018208-89.2020.8.11.0015 (anexo) em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop/MT para o embargante de terceiros, Sr. Belmiro Clóvis Galindo.
Relata que o autor, aqui agravado, é sucessor de Belmiro Clóvis Galindo e que nada tem a preocupar, bem como que não terá prejuízos e pode continuar a usufruir livremente do imóvel, como previsto no contrato.
Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Pugna o recorrente pelo deferimento de justiça gratuita. Todavia não apresenta documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.
É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
Dessa forma, intime o recorrente para, em cinco dias úteis, comprovar, documentalmente, a alegada hipossuficiência, mediante a juntada de documentos comprobatórios dos seus rendimentos, rendas outras/bens etc, sob pena de indeferimento do benefício postulado.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 20201.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator